Tribunal: STF
Processo: ARE 1590920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CASCA. MAGISTÉRIO. HORA ATIVIDADE/EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DO §4º ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 RECONHECIDA. TEMA Nº 958 DO STF. POSSIBILIDADE. LM Nº 2.255/2009. PREVISÃO EM FRAÇÃO INFERIOR À PREVISTA NA LEI FEDERAL (DE UM TERÇO). IMPLEMENTAÇÃO E DIFERENÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO MAGISTÉRIO. VALORES DEVIDOS COM BASE NO VALOR DA HORA-AULA “NORMAL” DO PROFESSOR/AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO, CONDENANDO O ENTE PÚBLICO AO CUMPRIMENTO DO § 4º DO ART. 2º DA LEI Nº 11.738/08, COM IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DAS HORAS EXTRACLASSE NÃO CONCEDIDAS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA GERAL FEDERAL QUE RESERVA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, CONFORME O ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 11.738/08. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A LEI Nº 11.738/08, QUE FIXA O PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, É APLICÁVEL DESDE 27.04.2011, CONFORME DECISÃO DO STF NA ADI Nº 4.167.
2. A CONSTITUCIONALIDADE DA JORNADA EXTRACLASSE FOI CONFIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 958, RECONHECENDO O DIREITO DOS PROFESSORES À RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE.
3. A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ CARGA HORÁRIA INFERIOR À ESTABELECIDA PELA LEI FEDERAL DEVE SER AJUSTADA, GARANTINDO O DIREITO DOS PROFESSORES À HORA-ATIVIDADE.
4. O AFASTAMENTO TEMPORÁRIO POR FORÇA DA PANDEMIA DA COVID-19 NÃO AFASTA O DIREITO À HORA-ATIVIDADE, QUE DEVE SER MANTIDA DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO REMOTO.
5. O PAGAMENTO DAS HORAS PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE DEVE SER CALCULADO COM BASE NO VALOR DA HORA-AULA NORMAL DO PROFESSOR, NÃO HAVENDO PREVISÃO DE HORAS EXTRAS.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO:
1. É CONSTITUCIONAL A NORMA GERAL FEDERAL QUE RESERVA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, DEVENDO SER OBSERVADA POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. 
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 37; LEI Nº 11.738/2008, ART. 2º, § 4º.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADI 4167 ED, REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA, J. 27.02.2013; STF, RE 936790, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, J. 29.05.2020.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 30, inciso I; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 18 e 30, inciso I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente